Tribunal: STF
Processo: AI 662554
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Petição de recurso extraordinário sem o carimbo de protocolo,
   fato que impossibilita aferir a sua tempestividade, pressuposto
   de ordem pública do seu cabimento. Incidência das Súmulas STF nºs
   288 e 639.
3. Agravo regimental improvido.